Tribunal: STF
Processo: HC 107355
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FLAGRANTE ABUSO DE PODER. NEGATIVA DE TRÂNSITO À AÇÃO CONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGADO EXCESSO VERNACULAR. SITUAÇÃO CONCRETA QUE NÃO AUTORIZA A SUPERAÇÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta nossa Casa de Justiça é firme no sentido do não-conhecimento de HC sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência que deu origem à Súmula 691/STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    2. É certo que esse entendimento jurisprudencial sumular comporta abrandamento, mas apenas quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não é o caso dos autos. Seja porque o ato impugnado não configura decisão desarrazoada, ou por qualquer modo infundamentada; seja porque o exame das peças que instruem o processo não evidencia o excesso vernacular a que a inicial se reporta. 



    3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo a que se nega provimento.